Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EDITAL. PROVA OBJETIVA. APROVAÇÃO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA. NOTA INFERIOR AO MÍNIMO. ELIMINAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. EDITAL. OBSERVÂNCIA. REGULARIDADE. ERRO NÃO CONSTATADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1 – Tema 485/STF (RE n. 632.853). O Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”.
2 – Concurso Público. Prova discursiva. Anulação do ato de correção da prova discursiva que resultou em eliminação da candidata. A correção das provas de questões subjetivas ou objetivas que carecem de interpretação subjetiva acerca de conceitos, teorias, fundamentações, grau de alcance do parâmetro de resposta, dentre outros que dependem de valoração administrativa acerca do conteúdo, não é objeto de controle jurisdicional. É inadmissível que o Poder Judiciário substitua os critérios de correção da banca examinadora e adentre o mérito administrativo para atribuir nota superior aos quesitos da prova discursiva.
3 – Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários sucumbenciais.
(td/w)